Tribunal: TJDFT
Processo: 0745806-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745806-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR EDITORA LTDA AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= A empresa agravante, em sede de plantão judicial, formulou pedido liminar de concessão de tutela de urgência, que, afinal, foi analisado e indeferido pela decisão ID 52774728, da lavra do eminente Desembargador Roberval Casemiro Belinati. Os autos vieram conclusos com a juntada da petição ID 52822843, na qual a empresa agravante, informando a desistência em relação à demanda principal (ação declaratória de nulidade), noticia a sua desistência também em relação ao agravo de instrumento de que ora se cuida. É o relato do essencial. Decido. Conforme exposto, a recorrente formula pedido de desistência do referido agravo, nos termos da norma contida no art. 998 do Código de Processo Civil[1]. Pois bem, nos termos do dispositivo legal acima mencionado, é direito do recorrente desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida. Diante disso, comparece incontornável a necessidade de homologação do aludido pleito, que, afinal, foi regularmente formulado. Por tais razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência recursal, HOMOLOGO, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela empresa MBR EDITORA LTDA, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT[2]. Publique-se. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Brasília - DF, 25 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;